Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013885-31.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), DAILCE MAISA ALVES PEREIRA - CPF: 513.299.801-15 (AGRAVADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013885-31.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013885-31.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que juntou aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira precária, tais como o balanço empresarial.

Alternativamente, pleiteia o pagamento das custas judiciais ao final do processo.

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso ante a deserção, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (id. 57207970).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013885-31.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Súmula no 481 do STJ enuncia que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que não fez a agravante.

Os balanços patrimoniais anuais que anexou aos autos não comprovam a hipossuficiência alegada e tampouco a incapacidade de pagar as despesas judiciais.

Quanto ao recolhimento das custas ao final, o Código de Processo Civil não traz essa previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A
pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte.
(N.U 1004191-30.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela pessoa jurídica, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram.

2 – No caso concreto, além de a prova documental não fazer referência ao exercício de 2020, e sim de 2018 e 2019, tratam-se de informações técnicas, que demandam análise pericial, o que não se afina com a pretensão da alegada hipossuficiência, sobretudo porque é possível que a situação de dificuldade atravessada em 2018/2019 tenha sido superada. (N.U 1038433-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Por conseguinte, ausente fato novo que autorize a modificação da decisão proferida, impõe-se a sua manutenção.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020